Tribunal: TJSP
Processo: 2012828-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Apelação julgada pelo Tribunal de Justiça – Ausência de determinação de expedição de mandado de prisão – Pretensão de obtenção de salvo conduto para o paciente – Impossibilidade – Constrangimento ilegal -Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012828-96.2020.8.26.0000 -
Itaquaquecetuba
Impetrante: Alexandre de Souza e Silva
Paciente: Olberto Silva Santos
Voto no 16972
Registro: 2020.0000171269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012828-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
OLBERTO SILVA SANTOS e Impetrante ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012828-96.2020.8.26.0000 -
Itaquaquecetuba
Impetrante: Alexandre de Souza e Silva
Paciente: Olberto Silva Santos
Voto no 16972
Habeas corpus Apelação julgada pelo Tribunal
de Justiça
Ausência de determinação de
expedição de mandado de prisão Pretensão de
obtenção de salvo conduto para o paciente

Impossibilidade
Constrangimento ilegal -
Inocorrência Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Alexandre de Souza e Silva em favor de OLBERTO SILVA
SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi condenado como incurso no art.
180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano e 9 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto e, em grau de recurso a
condenação foi mantida, mas a pena reduzida para 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime semiaberto. Assim, como o paciente está em liberdade
há bastante tempo e trabalhando, pede a concessão da ordem para que seja
expedido salvo conduta a ponto de não ser recolhido à prisão.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012828-96.2020.8.26.0000 -
Itaquaquecetuba
Impetrante: Alexandre de Souza e Silva
Paciente: Olberto Silva Santos
Voto no 16972
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 56/57) e, prestadas as
informações (fls. 60/73), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 76/78).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
Olberto Silva Santos, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, buscando a concessão da
liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração e, considerando as informações trazidas aos autos, de rigor
concluir que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo habeas
corpus.
Isso porque, a sentença condenou o paciente ao
cumprimento da pena em regime semiaberto e acabou confirmada em grau
de recurso pelo Tribunal de Justiça, sem que se vislumbre determinação de
expedição ordem de prisão antes do trânsito em julgado.
Vale dizer, sequer veio demonstrado algum
constrangimento decorrente de ato praticado pelo juízo monocrático, razão
pela qual impossível a expedição de salvo conduto, como quer o
impetrante, principalmente porque, com o trânsito em julgado do processo,
o que será cumprido é o acórdão que apreciou o recurso contra a sentença
e, por isso, o Tribunal de Justiça não poderia suspender sua própria
decisão.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012828-96.2020.8.26.0000 -
Itaquaquecetuba
Impetrante: Alexandre de Souza e Silva
Paciente: Olberto Silva Santos
Voto no 16972
Assim, sob qualquer ângulo que se veja a questão,
está ausente qualquer constrangimento ilegal, de maneira que a denegação
da ordem é medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR